Tribunal: TJMT
Processo: 0007038-56.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007038-56.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL MARTINS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON VINICIUS GOMES DA SILVA - CPF: 075.673.021-01 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0076-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -
RECURSOS DAS DEFESAS
–
1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180, CP
-

IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO – APELANTE DETIDO NA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL –
2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2o-A, I, CP
– IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO -
3. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO
– IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE – TEORIA
DA
AMOTIO
– SUMULA 582, STJ –
4. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPERTINÊNCIA. PEDIDO INÓCUO - APELANTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO
–
5. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DE CONDUTAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1- Em crime de receptação, a posse da
res
, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa;

2 – É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo,
pois
a majorante prevista no do
§2o-A, I, do art. 157, CP
não visa a demonstração
efetiva da capacidade lesiva da arma mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto;

3 – Nos termos do já sumulado pelo STJ “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
- Súmula 582, STJ
.

4 – A pretensão de recorrer em liberdade se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento. Ademais, tratando-se de réu com outros registros criminais – o que evidencia a necessidade de se garantir a ordem pública - e condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo ainda permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade;

5 -

Se os delitos de porte de arma de fogo e roubo majorado ocorreram em contextos distintos, datas e localidades diferentes, incabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo por
WANDERSON VINÍCIUS GOMES DA SILVA
, condenado à pena de
10 anos e 08 meses
de
reclusão
, e
36

dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes
157, §2o, II e §2o-A, I
(Roubo Qualificado

pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo), c/c
art. 180,
caput
, do CP
(Receptação) e
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
(Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito), e por

DANIEL MARTINS DA SILVA
, condenado à pena de
7

anos e 8

meses
de
reclusão
, e pagamento de
26 dias-multa
, em regime
semiaberto
, pelos crimes capitulados no
art. 157, §2o, II e §2o-A, I c/c art. 180
caput
, CP.

Nas razões recursais sob Id. 117184994,
Daniel Silva
busca a
absolvição
quanto ao crime capitulado no
art. 180, CP
, porque no seu entender a conduta não constituiu infração penal (art. 386, III, CP). Quanto ao crime de
roubo
, requer:
1)
a
exclusão da causa de aumento
prevista no
inc. I, §2o-A
, do art. 157, CP;
2)
o reconhecimento da
tentativa
, conforme art.14, II, do CP;
3)
a alteração do regime prisional para o
aberto
.

Por sua vez,
Wanderson Silva
, em suas razões sob Id. 117184987, requer que lhe seja concedido o
direito de recorrer em liberdade
, bem como a reforma parcial da sentença para que se
“exclua”
a imputação do
crime
tipificado no
art. 16 da Lei n. 10.826/2003
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(Id.117185009) e requereu o desprovimento do apelo;
igualmente,
em parecer

a d.
PGJ
, sumariado como segue (ID 110821460):

“RECURSO DE APELAÇÃO – WANDERSON VINÍCIUS GOMES DA SILVA E DANIEL MARTINS DA SILVA FORAM CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 157, §2o, II E §2o-A, I C/C ARTIGO 180,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. O RÉU WANDERSON VINÍCIUS GOMES DA SILVA, FOI CONDENADO AINDA PELO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 16 DA LEI N. 10.826/2003 E AMBOS FORAM ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO ART. 311,
CAPUT
, DO CP, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CPP – 1. RECURSO DE DANIEL MARTINS DA SILVA – 1.1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SOB ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESACOLHIMENTO – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM, E SEGURAMENTE APONTARAM A AUTORIA DELITIVA – 1.2) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO É NECESSÁRIA NEM A APREENSÃO DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO PARA QUE INCIDA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA EM LEI, NEM MESMO EVENTUAL LAUDO PERICIAL SOBRE SUA POTENCIALIDADE LESIVA, SENDO, O RELATO DA VÍTIMA, ELEMENTO DE PROVA SUFICIENTE PARA TANTO – 1.3) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – O CRIME DE ROUBO SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE OBTÉM A POSSE DO BEM, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE POR BREVE TEMPO E EM SEGUIDA À PERSEGUIÇÃO IMEDIATA OCORRA A RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA – 1.4) FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVADAS AS REGRAS DO ARTIGO 33, § 2o, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. 2. RECURSO DE WANDERSON VINÍCIUS GOMES DA SILVA – PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO ERA O POSSUIDOR DA ARMA DE FOGO – DESACOLHIMENTO – HÁ PROVAS INCONTESTES DE QUE O APELANTE HAVIA ADQUIRIDO A ARMA DE FOGO UMA SEMANA ANTES DO CRIME – ADEMAIS O STJ FIRMOU ENTENDIMENTO QUE A CONSUMAÇÃO DO REFERIDO CRIME SE DÁ COM O SIMPLES FATO DE ESTAR NA POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO, MUNIÇÃO OU ACESSÓRIO – IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 12h:20m, os apelantes
Daniel Martins da Silva
e
Wanderson Vinicius Gomes da Silva
, munidos com arma de fogo e também com um simulacro de pistola, assaltaram a Loja Novo Mundo, localizada no Centro Norte desta Capital e, de lá, subtraíram smartphones, aparelhos celulares e outros produtos eletrônicos, descritos no Termo de Apreensão e de Entrega anexados sob o Id. 117181025 (ff. 19/20 e 31-PJe).

Pelo que consta, os apelantes foram presos em flagrante no momento em que saíam da loja e, com eles, foram apreendidos, também o simulacro de pistola, a arma de fogo calibre .32, e uma motocicleta Honda/Twister, furtada na noite anterior, pertencente à vítima
Marília Martins Miranda
.

Pois bem.

1 -
O apelante
Daniel Silva
nega a receptação da motocicleta, diz que não existem provas quanto ao delito e que, na verdade,
Wanderson Vinicius
pegou o veículo emprestado (para praticar o roubo) com um conhecido chamado “Gugu”.

Acrescenta, ainda, que a denúncia é contraditória pois, enquanto narra que a motocicleta teria sido furtada na noite anterior ao assalto, o B.O de Id. 117181025 (ff. 202/203-PJe), dá conta que a subtração do veículo teria ocorrido na manhã de 21/02/2020, ou seja, horas antes do assalto na Loja Novo Mundo.

Desde já, nenhuma razão assiste à defesa por dois simples motivos:

1o)
porque não existe a contradição e, na verdade, pela narrativa da comunicante é possível se extrair que a motocicleta foi furada na noite anterior, e
o fato comunicado na manhã de 21/02/2020, as 10h30min.
:

“(...)narra a vítima que deixou sua motocicleta na frente da casa de sua amiga e que não possui muro, onde estava tendo um aniversário e acabou dormindo por lá mesmo, porém no outro dia percebeu que a mesma havia sido furtada, pois não estava mais no local”

2o)
ainda que fosse o caso, a alegada contradição não afetaria, em nada, a materialidade do crime de receptação e não traria nenhuma dúvida quanto a ocorrência do delito, pois ficou demonstrado que a motocicleta havia sido furtada anteriormente e, portanto, quando flagrados de posse do veículo o bem era, comprovadamente, produto de crime.

Prosseguindo,
a autoria também está cristalina e a versão de que
WANDERSON VINICIUS
havia emprestado a motocicleta com um amigo de alcunha “Gugu”
, não me convence porque os apelantes, efetivamente, estavam de posse de uma motocicleta furtada em momento pretérito, e ambos a conduzia sem documentos e
nem placa de identificação.

Com efeito, ainda que realmente emprestado, o fato é que os apelantes não identificaram quem seria o tal de “Gugu” (proprietário do bem) e, pior, não provaram a ignorância sobre a origem ilícita do veículo, friso, que estava sem placas e sem documentos.

Ademais, é cediço que a apreensão do produto de crime em poder do agente inverte o ônus da prova para que ele demonstre que o possuía de boa-fé
, o que,
data venia,
não lograram êxito, fazendo-se, pois,
presumir o dolo
.

Sobre isso:

“(...).
No delito de receptação dolosa simples [art. 180, caput, do CP], a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e transportou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossíveis tanto a almejada absolvição, quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime.” (N.U 0015506-11.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

Desta forma, apesar dos esforços da d. Defesa, ficou evidente o dolo de receptar na forma do art. 180,
caput
, do CP, pois os apelantes estavam transportando, em proveito próprio, coisa que deviam saber ser produto de crime, caindo por terra a tese absolutória.

Prosseguindo, ainda em relação ao
apelo de Daniel
, decido:

1.2 –
A
inexistente a perícia técnica para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no assalto não
afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157,
§2o-A, I
, e,
in casu
, a efetiva utilização da arma foi comprovada pela apreensão do artefato (vide f. 31-PJe), e confirmada pela vítima
Yago Yuri Prates

(gerente da loja Novo Mundo), pelos Policiais Militares
Leodson Luiz Mendes Pereira
,
Wagner Rodrigo Dias de Araújo
,

bem como pela própria confissão dos apelantes, sendo totalmente dispensável a comprovação da eficácia da arma de arma pois, na verdade,
a

causa

de

aumento

aqui tratada não visa a comprovação
efetiva da capacidade lesiva da arma mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto.

A questão já é pacificada nesta Corte de Justiça, cabendo o registro:

“Enunciado n.1.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

E também:

“(...). 2. Deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, ainda que a arma não tenha sido apreendida, quando por outros meios de prova fica comprovada sua utilização, em especial pelo depoimento judicial fornecido pela vítima, e a falta de exame pericial para se aferir sua potencialidade lesiva não enseja seu afastamento. (N.U 0004652-97.2007.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

1.3 –
Inviável o reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada.

O ordenamento jurídico adotou a teoria da
apprehensio
em que se

preconiza ser suficiente, para configuração do crime patrimonial na sua forma consumada, que a vítima seja despojada, ainda que momentaneamente de seus bens, mostrando-se irrelevante a restituição do objeto material ou sua posse mansa e pacífica pelo agente,
consoante entendimento já sumulado pelo STJ:

“SÚMULA n. 582
. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Deste e. TJMT, destaco:

“(...).2. A consumação do delito de roubo se dá no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, subtrai os bens da vítima, tirando de sua esfera de disponibilidade, ainda que breve o espaço de tempo, não sendo necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído (teoria da apprehensio ou amotio), nos termos da súmula 582-STJ. (...).” (N.U 0005082-27.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Desta feita, mantida a condenação pena de
Daniel
pela prática do crime de receptação (fixada a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa), e de roubo majorado (6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa), diante do somatório das reprimendas, mantenho o regime
semiaberto
, nos termos determinados na sentença (art.
33, §2o, “b”, do CP.
).

2 -
Finalmente, em relação ao apelo de
Wanderson
e ao pedido de recorrer em liberdade,
nota-se que o Juiz de 1o grau fundamentou a negativa por persistirem os motivos ensejadores da custódia e porque o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

De fato, a necessidade de se garantir a ordem pública (possui outros registros criminais – Vide: AP N.U
0018422-16.2020.8.11.0042
, relativo, entre outros delitos, a um crime de roubo qualificado contra outra loja de Eletrodomésticos - Lojas Martinello), aliada ao fato de que está condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado e, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, me fazem concluir que não seria lógico, agora que condenado, fosse ele colocá-lo em liberdade.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgados do STF e STJ:

“(...). 5. É cediço que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...).” (AgRg no HC n. 702.305/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2021.)

E quanto ao pedido de
exclusão do crime capitulado no art. 16 da Lei n. 10.823/06
, sem razão a d. Defesa.

In casu
,
Wanderson
confirmou que havia adquirido a arma de fogo pelo menos uma semana antes dos fatos, tendo, em juízo, alegado que encontrou o artefato “abandonado em um terreno baldio”.

As condutas, pois, relacionadas ao crime de roubo e ao de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito foram praticadas em contextos distintos e com desígnios autônomos, não havendo possibilidade de se aplicar o princípio da consunção.

A esse respeito:

“(...). 2. As condutas delituosas - posse de arma de fogo e roubo ocorreram em contextos fáticos distintos, absolutamente autônomos, afasta a incidência do princípio da consunção. ” (N.U 0019239-51.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso
e mantendo na íntegra a r. sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022